Tribunal: TJMT
Processo: 1030743-56.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030743-56.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT (SUSCITANTE), 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CECY MARIA CARDOSO MENDONCA - CPF: 107.064.961-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SETE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 27.885.398/0002-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

SUSCITANTE: 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ

SUSCITADO:

10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCEDÊNCIA.

CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá contra o Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, com base no art. 951 do CPC, para definir qual juízo é competente para processar e julgar a Ação Declaratória de Anulação de Negócio Jurídico por vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a competência para julgar a ação declaratória de anulação de negócio jurídico por vício de consentimento, cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, é da Vara Especializada em Direito Bancário ou da Vara Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1º, I, § 1º do Provimento nº 004/2008/CM, é da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário as ações que envolvem revisão contratual acerca de supostas abusividades existentes no pacto, limitação de encargos contratuais e assuntos daí decorrentes.

No caso concreto, a ação não visa discutir cláusulas bancárias, mas sim o desfazimento do negócio jurídico por vício de consentimento, cumulada com reparação por danos morais.

Portanto, não se trata de matéria especializada de direito bancário, mas sim de competência da Vara Cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de Competência procedente.

Tese de julgamento: "A competência para julgar ação declaratória de anulação de negócio jurídico por vício de consentimento, cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, é da Vara Cível, não se tratando de matéria especializada de direito bancário por não discutir clausulas e encargos bancários."

Dispositivo relevante citado: Provimento nº 004/2008/CM, art. 1º, I, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência citada no documento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juízo da
1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ
contra o juízo da
10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
, com base no art. 951 do CPC, com o objetivo de definir qual juízo é competente para processar e julgar a Ação Declaratória de Anulação de Negócio Jurídico por vício de consentimento

ajuizada por CECY MARIA CARDOSO MENDONÇA em face de SETE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.

Inicialmente, em atenção ao disposto no art. 205 do RI/TJMT, designo o Juízo suscitante (1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ) para resolver em caráter provisório eventuais medidas urgentes. (ID. 249112174).

O Juízo Suscitado foi notificado e prestou informações em ID.

252354678, mantendo os termos da decisão proferida.

O ilustre membro do Ministério Público manifesta em ID. 259166699, pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juízo da
1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ
contra o juízo da
10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
, com base no art. 951 do CPC, com o objetivo de definir qual juízo é competente para processar e julgar a Ação Declaratória de Anulação de Negócio Jurídico por vício de consentimento

ajuizada por CECY MARIA CARDOSO MENDONÇA em face de SETE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.

Pois bem.

A ação originária trata-se de ação declaratória de anulação de negócio jurídico/contrato por vício de consentimento consistente no dolo, com pedido de tutela de urgência c/c pedido de restituição de valores e indenização a título de danos morais por cobrança abusiva de taxa de consultoria.

Reverbera que é idosa e que houve um vício de consentimento na contratação de um empréstimo e a inclusão de uma “taxa de consultoria” em valor abusivo, diante disso, busca a anulação de todo o negócio jurídico.

Quando distribuída a ação, o juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá entendeu que o objeto dos autos visa debater cláusulas contratuais e encargos ilegais além do pedido de indenização, portanto, determinou a remessa dos autos à vara especializada de direito bancário.

Por sua vez, suscitando o conflito de competência, o juízo da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário aduz que a ação não envolve instituições bancárias e busca exclusivamente a extinção do negócio jurídico cumulada com reparação indenizatória, portanto, não se trata de matéria especializada de direito bancário.

Revisitando os autos, verifica-se que, de fato, o objeto da demanda não visa discutir clausulas bancárias, mas sim o desfazimento do negócio jurídico por vício de consentimento cumulado com reparação por danos morais.

Conforme o art. 1º, I, § 1º do Provimento nº 004/2008/CM, é da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário as ações em que se pretende a revisão contratual acerca de supostas abusividades existentes no pacto, limitação de encargos contratuais e assuntos daí decorrentes.

Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

I - as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.

§ 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.

No caso exame não há discussão acerca de cláusulas bancárias, o que se discute é um possível vício de consentimento na contratação que pode resultar na nulidade do contrato como um todo. Logo, não há que se falar em matéria especializada de direito bancário.

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE

o conflito de competência e declaro a competência do
juízo da

10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
para processamento e julgamento da ação
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025